Tribunal: TJDFT
Processo: 0746380-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA DE ÂMBITO NACIONAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. FORO DIVERSO DO DOMICÍLIO DA PARTE CREDORA. FORO DA SEDE DO BANCO DO BRASIL S/A. TRÂMITE DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA NA 3a VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. FACULDADE DO CONSUMIDOR DE PROPOR O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA NO DISTRITO FEDERAL OU NO PRÓPRIO DOMICÍLIO.
1. O beneficiário de uma sentença coletiva de âmbito nacional tem o direito de eleger o foro que considere mais adequado para a execução individual, facilitando o acesso jurisdicional.
2. Nos moldes do art. 53, III, “a” do CPC, em se tratando a ré de pessoa jurídica, é competente o foro do lugar onde está a sua sede.
3. No caso em tela se observam as regras de competência territorial, de natureza relativa, razão pela qual não pode ser declinada de ofício, nos moldes do enunciado da Súmula 33 do STJ.
4. Em recente decisão proferida no AREsp no 2312077, de 12/05/23, o STJ ratificou o entendimento de que “para fins de promoção da liquidação e da execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva, cabe ao exequente escolher entre o foro em que a ação coletiva foi processada e julgada e o foro do seu domicílio”.
5. Considerando que o Banco do Brasil S/A tem sede em Brasília e a ação civil pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, forçoso reconhecer a possibilidade de o credor escolher a Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para o ajuizamento da presente ação de produção antecipada de provas com vistas ao cumprimento de sentença.
6. Recurso do autor conhecido e provido
7. Decisão reformada para reconhecer a competência da 3a Vara Cível de Brasília para julgar a presente ação e determinar o regular processamento do feito.